Tribunal: TJSP
Processo: 2267975-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o Juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com a emissão de guia de autorização em 72 horas, sob pena

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o Juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com a emissão de guia de autorização em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela antecipada – Agravante que, embora afirme estar absolutamente impossibilitada de cumprir a liminar, pede a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer – Descabimento – Prazo fixado de modo razoável, frente à obrigação a ser cumprida - Juízo a quo, ademais, que pode deliberar sobre a incidência ou não da multa diária no caso de eventual descumprimento da liminar constatado na origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015 – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba,
em que é agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A,
é agravado ROMARIO LEITE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9126
2
Voto no 9.126
Agravo de Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Juiz: Dr. Alexandre Munoz
Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
Agravado: ROMARIO LEITE SOUZA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Questão
que deve ser analisada, com primazia, perante o Juízo “a quo”,
sob pena de indevida supressão de instância RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA MULTA DIÁRIA Decisão que
determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com a
emissão de guia de autorização em 72 horas, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 Ausência de justificativa para reduzir o
valor da multa fixada, se a agravante pretende dar
cumprimento à tutela antecipada Agravante que, embora
afirme estar absolutamente impossibilitada de cumprir a
liminar, pede a dilação do prazo para cumprimento da
obrigação de fazer Descabimento Prazo fixado de modo
razoável, frente à obrigação a ser cumprida - Juízo a quo,
ademais, que pode deliberar sobre a incidência ou não da multa
diária no caso de eventual descumprimento da liminar
constatado na origem, nos termos do art. 537, § 1o, do
CPC/2015 Decisão mantida por seus próprios fundamentos
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
de efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a ré dê
cobertura à gastroplastia à Y de Roux por videolaparoscopia, emitindo a
correspondente guia/autorização em 72 horas, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 até o limite provisório de R$ 60.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que é apenas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9126
3
administradora do plano de assistência à saúde firmado com o agravado, não
possuindo ingerência quanto às coberturas contratuais e custeio de tratamentos
médicos. Afirma que está proibida de executar quaisquer atribuições típicas da
operadora do plano de saúde, não lhe cabendo responder solidariamente pela
obrigação discutida nos autos. Conclui não possuir legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, sendo de rigor a extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
No mérito, afirma que o prazo de 72 horas concedido
para cumprimento da liminar se apresenta demasiadamente exíguo, considerando-se
que está impedida de exercer atividades típicas de operadora de plano de saúde.
Questiona, ainda, a multa arbitrada, argumentando que possui caráter coercitivo, não
podendo ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Invoca o art. 537,
parágrafo único, do CPC, e o art. 412 do CC, devendo a multa ser fixada consoante
os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o valor da
obrigação principal. Defende, assim, a necessidade de exclusão ou de redução da
multa.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 33/34.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 37).
É o relatório.
De
início,
parte
deste
recurso
não
comporta
conhecimento, considerando-se que a preliminar de ilegitimidade passiva é questão
que deve ser apreciada, com primazia, perante o Juízo a quo, sob pena de indevida
supressão de instância.
Isto considerado, passa-se à análise da parte conhecida
do recurso que, todavia, não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9126
4
Com efeito, a fixação das astreintes é legal e
perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento
à decisão judicial.
A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório
e coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor. Nesse contexto, o valor
fixado deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando, com isso,
subtrair-se ao comando jurisdicional.
No caso dos autos, não se vislumbra qualquer
desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na multa, fixada em R$ 2.000,00 diários,
para compelir a parte a autorizar o tratamento buscado pelo agravado.
Ademais, se a parte pretende cumprir a determinação,
não há justificativa para discutir o montante fixado, buscando a sua redução.
Melhor sorte não assiste à agravante, em relação à
pretensão de dilação do prazo.
Isso
porque, embora afirme estar absolutamente
impossibilitada de cumprir a liminar, certo que, de forma contraditória, pretende a
ampliação do prazo concedido, o que não se admite. Ademais, o prazo foi fixado de
modo razoável, frente à obrigação a ser cumprida.
Sendo assim, não se vislumbram elementos capazes de
infirmar a r. decisão agravada, que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ressalte-se, oportunamente, que o desprovimento do
presente agravo de instrumento não impede o juízo a quo de deliberar sobre a
incidência ou não da multa diária no caso de eventual descumprimento da liminar
constatado na origem, tampouco de modificar eventual montante acumulado, a
depender da diligência da parte obrigada ao cumprimento da ordem, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267975-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9126
5
art. 537, § 1o, do CPC/2015.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
ANGELA LOPES
Relatora